Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT e Reembolso de Despesas Médica - DAMS, ajuizada por Luiz Otávio Inácio Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de invalidez parcial permanente, bem como ao reembolso do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referentes às despesas médicas, corrigido monetariamente a contar das datas em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Para tal desiderato, a apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que o autor teve ciência inequívoca da invalidez, desde a época do acidente, que aconteceu em 17/04/2014, porém propôs a ação somente em 05/06/2017, portanto, alega estar além do prazo prescricional, defende a relativização da Súmula 278/STJ.
Sustenta que é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, porque alega que não resta comprovado o nexo causal entre as lesões e o acidente narrado. Assevera ainda, que não ficou demonstrado o efetivo desembolso, já que os documentos apresentados não têm lastro fiscal.
Aduz que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 62057989).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
Assevera a apelante que a pretensão indenizatória ao Seguro DPVAT, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, haja vista que o sinistro se deu em 17/04/2014 e, nesse caso, a contagem do prazo obedece à regra do art. 206, §3o, IX, do Código Civil, que determina a aplicação do prazo de 03 (três) anos.
Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou em 05/06/2017 ação sumária de cobrança, pretendendo o recebimento de indenização por invalidez permanente e despesas médicas, prevista na Lei no 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, por ter sido vitimado em um acidente automobilístico ocorrido em 17/04/2014.
Nesses casos, é cediço a aplicação do prazo trienal estabelecido pelo vigente CC/02, que em seu art. 206, § 3o, IX, assim preceitua, in verbis:
“Artigo 206: Prescreve:
§3o. Em três anos:
(...)
IX- a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”
Com relação ao termo inicial de tal prazo prescricional, ao contrário do alegado pela apelante, o STJ assentou o seguinte posicionamento:
“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
A esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:
"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)
Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, fixou as seguintes teses:
"1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014 e EDcl no REsp 1388030/MG, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014) (destaquei)
Desse modo, não obstante o acidente tenha ocorrido em 17/04/2014, o lapso prescricional só começou a fluir a partir do conhecimento inequívoco da invalidez pelo segurado e da extensão de sua incapacidade, o qual se deu com a elaboração do laudo pericial realizado em juízo datado de 28/09/2017 (ID. 62057955).
Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, sobretudo porque não existe nos autos elementos que demonstrem que o autor teve conhecimento do caráter permanente da alegada invalidez em data anterior.
Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”.
(N.U 1020547-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (destaquei)
Logo, a Ação proposta em 05/06/2017 (ID. 62056489), segundo o entendimento da Corte Superior, não está prescrita, uma vez que resta evidente que entre a sua ciência inequívoca do fato (laudo pericial) e exercício da pretensão não houve o transcurso integral do lapso prescricional.
De igual modo, não merece prosperar a irresignação da seguradora/apelante quanto à inexistência do nexo de causalidade, uma vez que o autor, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial ficha de atendimento de urgência confirmando que no dia do sinistro (17/04/2014) ele foi atendido por conta de acidente de trânsito, sendo submetido a exames e a procedimentos (ID. 62056495).
Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo (ID. 62057955).
Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria, in verbis:
" Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".
Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.
Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)
Portanto, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Quanto aos dispêndios com o tratamento de saúde, nota-se que estão confirmados pela documentação (ID. 62056494), visto que é contemporânea à data do fato. Além do quê, o autor anexou as notas referente as receitas e os recibos dos exames/procedimentos.
Consequentemente, a quantia que pagou deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença.
A propósito é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) - COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74.
(N.U 0003880-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (destaquei)
Outrossim, aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão do ônus sucumbenciais.
A pretensão principal do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Desta forma, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. ( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar entre 10% a 20 % sobre o valor da condenação (R$945,00), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Deste modo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Por último, diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator